Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. HOSPEDAGEM. CAFÉ DA MANHÃ. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a reembolsar aos autores a quantia de R$390,00, e que afastou a condenação a título de dano moral. Em seu recurso, alegam os recorrentes falha na prestação do serviço da empresa de turismo, quando foi cobrado o café da manhã que deveria estar incluído no pacote, devendo ser reparado o dano moral sofrido.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 40492781 e 40492783). Contrarrazões apresentadas (ID 40492787).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. Consta dos autos que os autores adquiriram pacote de viagem, contemplando passagens e hospedagem, com a requerida na data de 12/01/2022 no valor total de R$4.131,45. A hospedagem seria no Hotel Illusion, em Ponta Negra-Natal/RN, com check-in na data de 13/02/2022 e check-out no dia 19/02/2022 e consistia num apartamento executivo que acomodaria 03 adultos e 01 menor, com direito a café da manhã, conforme consta nos detalhes da reserva. Assim, constata-se que o serviço de café da manhã para todos os hóspedes já estava devidamente incluso no pacote contratado, sendo que ficou devidamente comprovado nos autos que o referido serviço não foi prestado pelo Hotel, dentro do valor previamente acordado, ao argumento de que o pacote contratado não englobaria a refeição, o que fez com que os autores tivessem que dispender a quantia adicional. Nesse sentido, conforme bem pontuado em sentença “(...) Assim, ficou devidamente demonstrado pelo conjunto probatório que foram prestadas informações divergentes ao consumidor por parte da requerida e pelo Hotel no que tange à fruição do serviço de café da manhã, o que resultou no gasto adicional supracitado. Tal fato consiste em vício no serviço que gerou danos materiais aos autores, pelo qual devem ser ressarcidos.”

5. Todavia, quanto ao pedido de ressarcimento em danos morais, o desdobramento lesivo da conduta da parte recorrida esteve restrito à lesão patrimonial ocasionada à parte recorrente. Não se vislumbra tenha ocorrido dano ao seu nome, imagem, ou a outro aspecto da esfera de seus direitos da personalidade. Ademais, os autores alegam que tiveram que se deslocar com as crianças até uma padaria próxima para o desfrute do café da manhã (ID 40492779 - Pág. 7), mas observa-se pelos comprovantes juntados aos autos que as refeições foram adquiridas no próprio hotel (ID 40492779 - Pág. 6). Assim, o inadimplemento contratual não enseja, por si só, a caracterização de danos morais, devendo o fato superar os dissabores e os contratempos cotidianos. Acrescenta-se que as tentativas de resolução do problema por e-mail não conferem estofo para a compensação por dano moral pela teoria do desvio produtivo, pois toda solução de situação na vida moderna pode demandar algum tempo e apresentar contrariedades.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.